Tribunal: STF
Processo: RE 1442857
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RECEITA NÃO OPERACIONAL. INVIABILIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 372. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA OPERACIONAL. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL: ALEGAÇÃO DE VÍCIOS: IMPROCEDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. PRÊMIO DE SEGUROS. CONTRAPRESTAÇÃO DE CONTRATO DE CAPITALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA OU FATURAMENTO: REJEIÇÃO DA DEMANDA.” (e-doc. 56, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para sanar omissão, sem, contudo, efeitos infringentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXPLICITAÇÃO DOS PONTOS INCOMPREENDIDOS. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO EMBARGADO.” (e-doc. 64).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, caput; 93, inc. IX; 146, inc. III, al. “a”; 149; 150, inc. II; 154, inc. I; 156, inc. III; 194, § 4º; e 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “está pendente de julgamento o Tema nº 372 de Repercussão Geral, que definirá a ‘exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeira’” (e-doc. 67, p. 7).



    3.2. Sustenta que “não se pode considerar fundamentada uma decisão que desconsiderou os termos da coisa julgada formada em favor do Recorrente, o que evidente a violação ao dispositivo constitucional” (e-doc. 67, p. 12).



    3.3. Alega que a “prova pericial técnica produzida nos autos atestou que parte do crédito apurado pelo Recorrente não decorreu de seguros ou capitalização, mas de atividades secundárias sobre as quais o recolhimento de PIS/COFINS foi nitidamente indevido” (e-doc. 67, p. 14).



    3.4. Pondera que “o conceito constitucional de faturamento deve compreender apenas as receitas decorrentes das vendas de bens e/ou serviços” (e-doc. 67, p. 17).



    3.5. Afirma que, “a partir da redação original da Lei nº 9.718/98, a base de cálculo do PIS/COFINS era o faturamento, cujo conceito histórico adotado pelo STF envolvia apenas as receitas com venda de bens e/ou prestação de serviços. Após a edição da EC nº 20/98, o legislador pretendeu ampliar a materialidade das contribuições para atingir a ‘receita’ do contribuinte, tendo em vista que, a partir de então, passou a existir assento constitucional para tal ampliação” (e-doc. 67, p. 23).



    3.6. Salienta que “não há espaço na legislação complementar para concluir que receitas operacionais compõem o faturamento, sob pena de violação ao artigo 146, III, a da CF” e que “é incorreto equiparar o contrato de prestação de serviços ao de seguros” (e-doc. 67, p. 27 e 33).



    3.7. Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido e anulado o crédito tributário decorrente do Processo Administrativo nº 10980.725458/2011-01. Subsidiariamente, requer-se a anulação dos créditos tributários constituídos sobre receitas registradas nas contas contábeis Variações de Provisões Técnicas (Reversão) e Outras Receitas com Operações de Seguros. Caso assim não se entenda, requer-se a anulação do acórdão recorrido em razão dos vícios de fundamentação, notadamente a desconsideração (i) dos termos da coisa julgada formada em favor do Recorrente e (ii) do laudo pericial produzido nos autos, para que seja proferido novo julgamento dos embargos de declaração” (e-doc. 67, p. 34).



    4. Em contrarrazões, a União pede “o não conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF) ou, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento” (e-doc. 70, p. 52).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso merece prosperar em parte.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6.1. Da leitura do acórdão constante no e-docs. 56 e 64, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, inseriu-se à base imponível das contribuições sociais o conceito da “receita” a par do conceito de faturamento, vigente na redação original da Constituição da República (art. 195, inc. I, al. “b”). 



    7.1. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a previsão do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718, de 1998, que buscava a incidência das contribuições do PIS e da Cofins à totalidade da receita bruta auferida pela empresa, por ampliar sobremodo a base de cálculo que não guardaria relação com a transação comercial de serviços e mercadorias ínsitos à atividade. Confira-se:



    “É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98.”



    (RE nº 585.235-QO-RG/MG, Tema RG nº 110, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 10/09/2008, 28/11/2008).



    8. A discussão sobre a conformação da base de cálculo das contribuições do PIS e da Cofins, entretanto, não se encerrou, à medida em que remanescia a questão sobre a sinonímia, ou não, do faturamento e da receita, este último termo, então incluído na sobrecitada Emenda nº 20. 



    9. Recentemente, no julgamento do Tema RG nº 372, em meados do ano de 2023, o Pretório Excelso debruçou-se novamente sobre o caso, para decidir, sob a lavra do voto-vista vencedor do e. Ministro Dias Toffoli, sobre a ampliação da base daquelas contribuições, também, às receitas operacionais da empresa, quais sejam aquelas advindas de atividades diversas da própria compra e venda de mercadorias e serviços. 



    9.1. Naquela assentada, não prevaleceu, pois, o voto do Relator, o e. Ministro Ricardo Lewandowski, que rechaçava a incidência do PIS e da Cofins sobre receitas auferidas por fonte diversa da atividade principal, como exemplificou o próprio Ministro, aquelas havidas em operações bancárias de depósito, juros e encargos moratórios pelas instituições financeiras. 



    9.2. Então, o STF afastou a ideia de que as expressões faturamento e receita seriam sinônimas — embora outrora a mesma Corte Maior assim o pudesse ter considerado —, desconsiderando, ainda, uma medida mais singela da base de cálculo das exações, restrita à receita bruta auferida das operações de transação de mercadorias ou serviços. Por essa razão, não logrou êxito a tese do e. Ministro Lewandowski quanto à dedução de receitas brutas operacionais da base imponível do PIS/Cofins, conforme considerou o Relator, em virtude da sua incongruência com o conceito de faturamento. Para melhor elucidar, cito trecho do voto Relator, repito, não abonado pela maioria:



    “Feitas tais considerações acerca das oscilações do STF sobre o conceito de faturamento, bem como sobre a existência de correntes divergentes quanto ao assunto, entendo que o conceito de faturamento a ser aplicado ao tema 372, correspondente à cobrança do PIS e da COFINS de instituições financeiras, há de ser alcançado por meio do cotejo do resultado do julgamento do RE 346.084 e da ADI 2591. 



    No primeiro, esta Suprema Corte estabeleceu que ‘receita bruta’ e ‘faturamento’ são sinônimos, referindo-se, ambos, à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ainda que delas não exista a obrigação legal da emissão de fatura. Já no segundo, o Plenário qualificou como ‘consumidor’ toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. Da combinação desses entendimentos decorre que as instituições financeiras oferecem produtos ou serviços, cujas receitas integram o conceito de faturamento, repita-se, ainda que não demandem a emissão de fatura.



(...)



    Adotado esse entendimento, não se estará eximindo completamente as instituições financeiras do pagamento do PIS e da COFINS, considerada a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal, mas apenas reconhecendo que o conceito de faturamento não engloba a totalidade de suas receitas operacionais, eis que compreende somente aquelas provenientes da venda de produtos, de serviços ou de produtos e serviços.



(...)



    Logo, pelas razões acima explicitadas, concluo que apenas as receitas brutas oriundas da venda de produtos e prestação de serviços é que podem ser incluídas na base de cálculo da exação em comento, até a edição da Emenda Constitucional 20/1998, a qual incluiu a possibilidade de incidência sobre a ‘receita’, sem qualquer discriminação. 



    Isso posto, nego provimento ao recurso para fixar, quanto ao Tema 372 da Repercussão Geral, a seguinte tese: O conceito de faturamento como base de cálculo para a cobrança do PIS e da COFINS, em face das instituições financeiras, é a receita proveniente da atividade bancária, financeira e de crédito proveniente da venda de produtos, de serviços ou de produtos e serviços, até o advento da Emenda Constitucional 20/1998.” (destaques acrescidos).



    9.3. Como adiantado, emergiu a tese do e. Ministro Dias Toffoli, que obtemperou maior ampliação da incidência do PIS e da Cofins sobre as receitas que não tivessem estrita relação com o faturamento propriamente dito. O Redator do acórdão, pois, considerou voto proferido pelo e. Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479-AgR-ED/RJ, no qual já sinalizava uma apreensão do conceito autônomo de receita, não restrita à receita bruta, até então mais relacionada ao faturamento — ínsito à atividade primordial da empresa. Destaco:



    “Vale consignar que o Ministro Cezar Peluso, em seu voto nos citados RE nºs 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, em nenhum momento defendeu uma acepção restrita do conceito de faturamento, e sim ‘a acomodação prática do conceito legal do termo faturamento, estampado na Constituição, às exigências históricas da evolução da atividade empresarial’. Nesse contexto, esclareceu que o conceito de faturamento poderia ser traduzido justamente sob a expressão receita bruta operacional, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas decorrentes do exercício de atividades empresariais típicas. 



    Esse entendimento de Sua Excelência fica claro no voto por ele proferido no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED (ora em julgamento):



    ‘Pretendo expor, de modo direto e objetivo, as razões pelas quais entendo que a noção de faturamento não apenas compreende a receita decorrente da venda de mercadorias, da prestação de serviços, ou de ambas, mas equivale à soma de todas as receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. E advirto que tal moldura conceitual não implica admitir tributação por PIS/Cofins sobre receitas não operacionais em geral, nem retroceder à noção de ‘receita bruta total’, já veementemente repelida pela Corte (...) 



    17. A proposta que submeto à Corte é, pois, a de reconhecer que se deva tributar, tão-somente, e de modo preciso, aquilo que cada empresa aufere em razão do exercício das atividades que lhe são próprias e típicas, enquanto lhe conferem propósito e razão de ser. Por isso, escapam à incidência do tributo, as chamadas receitas não operacionais em geral, as receitas financeiras atípicas e outras do mesmo gênero, desde que, escusa dizê-lo, não constituam elemento principal da atividade. 



    A Fazenda Nacional, em memoriais, demonstra ter compreensão exata dessa mecânica: 



    ‘A base de cálculo da COFINS (...) é a receita bruta operacional (faturamento) correspondente à totalidade dos ingressos auferidos mediante a atividade típica da empresa, de acordo com o seu objeto social , independentemente da natureza da atividade ou da empresa. Sendo assim, somente estarão excluídas da base de cálculo aquelas receitas não-operacionais ou aquelas que estejam legal e explicitamente discriminadas.”



    (RE nº 400.479-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/06/2023, p. 15/09/2023; destaques acrescidos).



    9.4. Assim, pois, chancelou-se para o Tema RG nº 372 a seguinte tese:



    “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.”



    (RE nº 609.096-RG/RS, Tema RG nº 372, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/06/2023, p. 06/07/2023, grifos nossos).



    10. Posto isso, e considerada toda a evolução jurisprudencial desta Suprema Corte, é certo que, embora havida ampliação dos conceitos de faturamento e receitas para efeitos do art. 195, inc. I, al. “b”, da CRFB, continua em desabono a tese da receita total, o que, no caso concreto, conduz à reforma do acórdão recorrido que privilegiou a incidência das exações, inclusive, às receitas não operacionais auferidas pelo contribuinte. 



    10.1. Em caso semelhante, a decisão monocrática por mim proferida nos autos do RE nº 1.462.876/SP, j. 23/01/2024, p. 24/01/2024.



    11. Ressalto, de resto, que remanesce incólume a aplicação ao caso do dispositivo do art. 195, inc. I, al. “b”, da CRFB, mesmo após a aprovação da “Reforma Tributária” a partir da Emenda Constitucional nº 132, de 2023, conforme preceitua seu art. 11: 



    “Art. 11. A revogação do art. 195, I, "b", não produzirá efeitos sobre as contribuições incidentes sobre a receita ou o faturamento vigentes na data de publicação desta Emenda Constitucional que substituam a contribuição de que trata o art. 195, I, "a", ambos da Constituição Federal, e sejam cobradas com base naquele dispositivo, observado o disposto no art. 30 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.”



    12. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de rechaçar a incidência das contribuições do PIS e da Cofins sobre receitas não operacionais do contribuinte, observado, no mais, o decidido no Tema RG nº 372 quanto à incidência sobre as receitas brutas operacionais da empresa. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 18 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator